Tribunal: STF
Processo: ARE 1549419
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC 
DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal ISS – Recurso contra a r. decisão de 1º grau que julgou improcedente a exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade – Pretensão da regularidade do índice de correção e da taxa de juros utilizados pelo Município de São Paulo, ora recorrido – A legislação Municipal de São Paulo elegeu como índice de correção monetária dos débitos fiscais o IPCA, índice nacional, tudo dentro dos limites da competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156, da CF) e como observância do § 2º do art. 97, do Código Tributário Nacional. Juros de mora exigidos à base de 1% (artigo 161, § 1º, do CTN) – Não há que se falar em nulidade do título executivo. Inaplicabilidade do Tema 1.062 do E. Supremo Tribunal Federal, tese limitada aos Estados e Distrito Federal. Recurso Extraordinário (RE) 1346152 pendente de julgamento, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.217), em que se discute se é constitucional os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para a mesma finalidade – Ausência de decisão de suspensão dos processos que tratam do mesmo tema, até que sobrevenha pronunciamento 
do Colendo Supremo Tribunal Federal a respeito, permanece, 
pois, aplicável ao caso a legislação municipal. Quanto a limitação 
da taxa Selic, objeto de análise no incidente de arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não abarca os débitos tributários municipais, mas, tão somente os do âmbito do Estado, onde há lei que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 18ª Câmara de Direito Público – Decisão mantida Recurso improvido” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos pela agravada foram acolhidos, com efeito modificativo. Eis a ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO SOBRE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por CARGA LEVE TRANSPORTES LTDA em relação ao acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, relacionado à execução fiscal de ISS e à regularidade dos índices de correção monetária e taxas de juros aplicados pela MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em: (i) a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional 113/2021; e (ii) a necessidade de recálculo dos encargos e condenação em honorários advocatícios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A legislação municipal aplica o IPCA como índice de correção monetária, sendo legítima a utilização até o advento da EC 113/2021, que determina a aplicação da Taxa Selic a partir de sua vigência. 



    4. O entendimento do STF, reafirmado após a EC 113/2021, estabelece que a SELIC deve ser utilizada para correção monetária e juros de mora a contar de 08/12/2021.



    5. Em razão do acolhimento parcial da exceção de 
pré-executividade, a municipalidade deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 3º do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para reconhecer a legalidade dos encargos adotados pela Municipalidade de São Paulo até 08/12/2021, e a partir de então, aplicar a SELIC como parâmetro moratório, determinando o recálculo e a condenação em honorários advocatícios.



    7. Tese de julgamento: ‘1. A partir da EC 113/2021, deve ser aplicada a Taxa Selic para correção de débitos tributários. 
2. Amunicipalidade é condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor do crédito extinto atualizado.’ 



    Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação 
EC 113/2021, art. 3º. CTN, art. 161, § 1º. 



    Jurisprudência TJSP; Agravo de Instrumento 2056658-44.2022.8.26.0000, Rel. Roberto Martins de Souza, 18ª Câmara de Direito Público, j. 10/06/2022. TJSP; Apelação Cível 1003635-66.2022.8.26.0562, Rel. Ricardo Chimenti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 28/09/2022” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da emenda Constitucional n. 113/2021, sob o argumento de que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor e não condenado, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” 
(fl. 9, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 13).



    No agravo, o agravante assevera que “o prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário que pretende destrancar é induvidoso, pois o 
v. acórdão recorrido julgou que a EC 113 se aplicaria para casos de cobrança de dívidas tributárias e não se restringiria à temática dos precatórios” (fl. 5, 
e-doc. 15).



    Pede “o provimento do presente Agravo, para que seja admitido o recurso extraordinário interposto e, ao final, seja-lhe dado provimento, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal em epígrafe com os índices federais utilizados pelo Município” (fl. 22, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal, 
pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    5. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia nestes termos:



    “A legislação do Município de São Paulo elegeu como índice de correção monetária dos débitos fiscais o IPCA, índice nacional, dentro dos limites da competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156, da CF) e com observância do § 2º do art. 97 do CTN. E, analisando decisões do C. STF no RE 870.947 (Tema 810), ADI 4357 e ADI 4425, com repercussão geral, observa-se que foi reconhecido que a atualização monetária, que efetivamente recompõe as perdas inflacionárias, é obtida a partir da utilização do IPCA do IBGE e, também, do IGP-M da FGV, afastando a TR, que não seria adequada para captar a variação de preços da economia brasileira. Vale destacar que, utilizando-se o mesmo raciocínio, não seria caso de aplicação 
da taxa Selic, índice que não observa o fenômeno inflacionário, tratando-se de mero instrumento de política pública referente ao mercado interbancário relacionado a juros compensatórios no contexto de títulos federais. Outrossim, é cediço que o C. STF, por meio de acórdão proferido em 30/08/2019 e transitado em julgado em outubro do mesmo ano, processado sob o rito da Repercussão Geral (ARE 1.216.078), fixou a seguinte tese (Tema 1.062): ‘Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.’ Entretanto, em 03/10/2019, ao julgar os quatro embargos de declaração no Tema de Repercussão Geral nº 810 (RE 870.947), o C. STF reafirmou a necessidade de se aplicar nas relações jurídicas que envolvam a Fazenda Pública, índices de atualização monetária que efetivamente recomponham o poder de compra da moeda frente à inflação (a exemplo do IPCA de abrangência nacional), observando-se que os juros fixados por lei complementar da União são de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o art. 161, § 1º do CTN. Nesse contexto, tendo em vista que o referido acórdão transitou em julgado em março de 2020, pela técnica do overruling, o seu entendimento deve prevalecer no caso concreto, de modo que é legítima a utilização fazendária do índice IPCA para atualização monetária e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 161, § 1º, do No entanto, com o advento da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 08/12/2021, este entendimento foi alterado, sendo prevista a aplicação da Taxa SELIC para cálculo dos juros e correção monetária a contar de sua vigência, em observância ao preceituado em seu art. 3º: (...) Contudo, referido dispositivo foi objeto da ADI 
nº 7.047/DF, na qual há pleito de medida cautelar ainda pendente de julgamento. Diante desse tumultuado panorama jurídico, por ora, o art. 3º da EC 113/2021 é válido (vez que não há deferimento de liminar até então); porém, há a possibilidade de concessão de liminar com base no decidido no Tema 810 e, portanto, a solução adotada é a de aplicar a SELIC para o período de correção e juros após a data 
da publicação da referida emenda constitucional, sem prejuízo 
da aplicação futura do eventualmente decidido nos autos da ADI 
nº 7.047/DF e no Tema nº 1.217/STF. (...) Portanto, os índices de atualização do débito exequendo utilizados pela Fazenda são legítimos até o advento da EC 113/2021 (08/12/2021), sendo certo que a partir de sua entrada em vigor deve ser utilizada a SELIC como parâmetro moratório, ressalvada a possibilidade de se cobrar a diferença a depender do desfecho a ser dado na ADI nº 7.047/DF, inclusive após o trânsito em julgado do processo de origem, se for o caso, seja por meio de lançamento complementar, seja no âmbito de cumprimento de sentença. Assim é o caso de reconhecer a legalidade dos encargos adotados pela Municipalidade de São Paulo mas somente até o advento da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021) e, a partir de então, deve ser utilizada a SELIC como parâmetro moratório, ressalvada a possibilidade de se cobrar a diferença a depender do desfecho a ser dado na ADI nº 7.047/DF e no Tema nº 1.217/STF, determinando-se o recálculo, nos termos delineados” (fls. 4-8, e-doc. 8).



    O art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, dispõe que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Em 1º.12.2023, este Supremo Tribunal Federal concluiu válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de 
valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023). 



    Desse contexto jurídico, extrai-se que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, inclusive as de natureza tributária, deverá ser aplicada, desde 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional 
n. 113/2021, a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e juros de mora. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 
EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR 
DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.527.697-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.477.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022). 



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro 
Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda”, e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Considerando a validade jurídica e a aplicação imediata do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para adotar-se, desde 9.12.2021, a taxa selic como índice único para os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Tribunal de origem adotou, portanto, orientação em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora